Tribunal: TJDFT
Processo: 0724711-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISTRATO. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL VÁLIDA. PAGAMENTO DE TAXA DE FRUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO USO EFETIVO DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO INCLUÍDO NO VALOR GLOBAL CALCULADO PARA RETENÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de omissão no acórdão embargado: (i) da não inclusão do valor pago a título de corretagem (R$ 3.350,53) do valor a ser restituído; (ii) da necessidade de condenação do Embargado ao pagamento de verba de fruição equivalente a 0,75%, por mês, calculada da data de transmissão da posse até sua reassunção pela recorrente, conforme determinado no artigo 32-A, I, da Lei 13.786/18. Contrarrazões não apresentadas, apesar do embargado ter sido intimado.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão inexistente. O acórdão ressaltou que é devida a incidência de cláusula contratual que prevê pagamento de taxa de fruição, para reduzir as perdas e danos experimentadas pelo credor durante todo o período de ocupação do imóvel, sob pena de ser autorizada a utilização gratuita do bem, gerando o enriquecimento sem causa de um dos contratantes. Conquanto a taxa de fruição, em si, seja devida na medida em que o promissário comprador usufrua do imóvel, devendo tal situação ser remunerada, no caso não há demonstração de que o promissário comprador usou o bem, impossibilitando a retenção de valor superior àquele fixado em sentença e confirmado em acórdão.
IV. Quanto à comissão de corretagem, igualmente decidido à exaustão, tem-se que às fls. de ID no 43874388, pg. 1, QUADRO RESUMO, o valor da comissão de corretagem foi descrito, no item VII, como “a título de sinal de negócios”. Ademais, foi incluído no valor total do negócio, item V do mesmo documento. Logo, em que pese a insistência em divergir a natureza contratual da comissão de corretagem, a própria recorrente incluiu seu pagamento no valor global do negócio, razão pela qual tal montante servirá tão somente como referência para aplicação da cláusula penal.
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
VI. Os embargos não se apresentam meramente protelatórios, de modo que não há que se falar em imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
VII. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.